Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000599-07.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÉBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Ministério Público, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande – Vara da Saúde, que, nos autos da Medida Protetiva, com pedido de tutela de urgência, n. 1037174-42.2020.8.11.0002, manejada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Campo Verde, indeferiu a liminar pleiteada, que objetivava o fornecimento do medicamento Venvanse 30g, em favor da criança Ulrik Gabriel de Souza.
O Agravante noticiou, em resumo, que, conforme o relatório médico juntado aos autos, a sobredita criança faz acompanhamento psiquiátrico, devido ao quadro de déficit de atenção e transtorno de ansiedade – TDHA.
Narrou, ainda, que a utilização do fármaco pretendido tem possibilitado uma boa evolução no quadro de saúde do infante, no entanto, diante do expressivo valor do medicamento, a sua genitora não têm condições econômicas de comprá-lo, de sorte que se faz necessário que este seja disponibilizado pelo Poder Público, malgrado não esteja elencando na lista do SUS.
Disse que, ao requerer o medicamento na instância primeira, o pedido foi indeferido, calcado em parecer do NAT, que atestou, com relação ao fármaco Venvanse, que não foi encontrada nenhuma recomendação específica quanto ao tratamento TDHA nos pacientes usuários do SUS.
Sustentou que a decisão combatida, ao acatar integralmente o parecer do NAT, desconsidera as prescrições feitas pelo médico do paciente e coloca o mencionado parecer em posição técnica privilegiada em relação a todos os outros relatórios médicos, inclusive, especialistas, que tratam do caso concreto.
Afiançou, ademais, que a pretensão buscada judicialmente encontra guarida no artigo 4o do ECA, ao estipular ser dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida e à saúde das crianças e dos adolescentes, bem assim, nos artigos 5o e 196 da Constituição Federal, que asseguram a todos o direito à saúde, sendo dever do Estado garantir a sua efetividade.
Com essas considerações, pretendeu a concessão do efeito ativo recursal, para que seja determinado aos Agravados que forneçam à criança Ulrik Gabriel de Souza, imediatamente, o medicamento Venvanse 30g, conforme a prescrição médica.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
É cediço que a antecipação da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do Recurso e diante do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a teor do que dispõe o artigo 300 do CPC.
Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste Recurso, como também a moldura fático-jurídica da demanda, entendo, a princípio, que o pleito liminar merece deferimento.
No caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte Agravante é a garantia da prestação de serviços de saúde, qual seja, ao fornecimento de medicamento específico, para restabelecer a saúde da criança Ulrik Gabriel de Souza, conforme o pedido médico que instrui o feito, e atesta a sua necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRF e art. 7o da Lei n. 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo, por isso, receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.
Entrementes, com relação ao fornecimento de medicamento fora da lista do SUS, o STJ, no julgamento do Resp. n. 1.657.156/RJ, submetido ao rito do artigo 1.036 do CPC, fixou a seguinte Tese:
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.
Na espécie, verifica-se que a situação em exame atende os requisitos exigidos pelo STJ para o fornecimento do fármaco pretendido.
Com efeito, foi comprovado, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido pelo profissional que assiste o paciente, da necessidade do medicamento, que atestou que o uso do Venvanse, diversamente do medicamento Ritalina, apresentou boa evolução no quadro de saúde do infante (id. 72844480, págs. 15/16).
Demais disso, conforme extrai-se dos documentos apresentados no id. 72844480, págs. 17/22, a genitora do infante não detém condições financeiras para arcar com o custo do medicamento prescrito.
Por fim, em consulta ao site da ANVISA, pude constatar que o medicamento Venvanse 30g está devidamente registrado naquela Agência[1].
Nesse contexto, parece-me, ao menos nessa fase de cognição não exauriente, existir a probabilidade do provimento do presente Recurso, logo, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito ativo pleiteado pelo Ministério Público, para determinar aos Agravados que forneçam à criança Ulrik Gabriel de Souza, no prazo de 05 (cinco) dias, o medicamento Venvanse 30g, conforme a prescrição médica.
Consigno, por oportuno, a necessidade de o Agravante apresentar, no processo de origem, mensalmente, relatório médico, sob a responsabilidade do profissional que acompanha o paciente, da evolução do quadro clínico da criança, para justificar a necessidade da manutenção do fornecimento da referida medicação.
Intimem-se os Agravados para contraminutar o Recurso, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária para o julgamento do Agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2.021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.
[1] https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351779375202007/?nomeProduto=venvanse